Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-44.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Processo no: 1000796-44.2020.811.9005
Espécie: Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Impetrante: Jair Derzbacher
Impetrado: Dr. Thalles Nobrega Miranda Rezende De Britto, Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Querência – MT.
Litisconsorte: Valdir Lucas Diesel
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em 01/10/2020 contra decisão proferida na reclamação no 8010049-42.2017.8.11.0080, em curso no Juizado Especial Cível da Comarca de Querência – MT, em que determinou a expedição de termo de adjudicação do bem penhorado, um caminhão Volvo/NL 10 340, ano 1991, sendo que o referido caminhão e uma carreta reboque SR/RANDON, ano 1982, foram adquiridos pelo Imperante do litisconsorte por de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).
O Impetrante arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial pelo fato de o valor do bem penhorado, objeto da adjudicação, ser superior a 40 (quarenta) salários mínimos. E também a impossibilidade de adjudicação do veículo pelo fato deste ser utilizado como instrumento de trabalho. Ao final requer a concessão de liminar determinando a restituição do bem, e seja concedida a ordem ratificando a liminar.
Analisando os autos principais, embora conste que se trata de cumprimento de sentença, na verdade a ação é execução de título de crédito extrajudicial em que não há sentença constitutiva do crédito. Somente haverá sentença em incidentes tais como embargos do devedor, embargos de terceiro, etc.
O Impetrante, que figura como executado, foi citado para pagar a dívida no valor de R$ 34.542,79, em 03 dias. Não efetuado o pagamento do débito em 12/02/2018 foi penhorado o veículo TRATOR, VOLVO 10 340 6x2, placa KBB 6534, avaliado em R$ 56.841,00. No dia 23/02/2018 foi realizada a audiência de conciliação, sem acordo.
O executado opôs Embargos à Execução em 28/02/2018, que foram impugnados em 07/03/2018. Os Embargos à Execução foram julgados parcialmente procedentes, “apenas para determinar que a parte exequente promova a devida regularização nas pendências do contrato celebrado, no prazo 10 (dez) dias, pelo que poderá prosseguir com a presente execução”. Essa decisão transitou em julgado, conforme certidão lavrada em 01/10/2018.
Em 12/05/2020 o Impetrante impugnou o pedido de adjudicação do caminhão, por ser instrumento de trabalho, e arguiu a incompetência do Juizado Especial em razão do valor da causa. Em 21/05/2020 o exequente impugnou a as alegações, onde alega que é valor da execução não extrapola o limite de alçado do Juizado Especial e diz que eventual impenhorabilidade do instrumento de trabalho não alcança a dívida realizada para a sua aquisição, menciona o disposto no art. 833, § 1o do Código de Processo Civil.
Não houve apreciação judicial específica a respeito das alegações contida no parágrafo anterior, pois em 01/07/2020 foi determinada a expedição do Termo de Adjudicação do bem móvel, pelo fato de os Embargos à Execução terem sido rejeitados. E, conforme certidão datada de 23/09/2020, foi procedida a remoção do veículo, e entregue ao exequente.
A rigor incompetência do Juizado Especial e a impenhorabilidade do bem deveriam ser alegadas em Embargos do Devedor, e nestes não houve alegação de incompetência do Juizado Especial em razão do valor, nem de impenhorabilidade do veículo, sendo que na época já tinha havido a constrição do bem.
Quanto à preliminar de incompetência arguida na inicial deste Mandamus não há como acolhê-la, nesta fase, pois, em tese, o valor da execução ajuizada em 19/06/2017, de R$ 34.542,79, é inferior ao limite de alçada do Juizado Especial. Não importa se o bem penhorado tem valor superior a 40 salários mínimos, caso contrário se um devedor só possuir bens alto valor não poderá ser penhorado, o que não é a vontade da lei. Não há previsão de incompetência do Juizado Especial se o bem penhorado for superior a quarenta salários mínimos.
Arguiu também, na exordial deste writ a impossibilidade de adjudicação do veículo pelo fato deste ser utilizado como instrumento de trabalho. Acontece que o crédito executado é decorrente da venda do bem penhorado, que ao que consta não foi pago integralmente pelo comprador e a respeito da impenhorabilidade o art. 833, § 1o do Código de Processo Civil, tem a seguinte ressalva:
Art. 833. São impenhoráveis
.....
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.
Ao que consta a dívida executada foi contraída para aquisição do bem penhorado, nos termos do contrato, em tese, não pode ser oponível a impenhorabilidade.
Quanto à alegada impenhorabilidade do veículo por ser instrumento de trabalho, se o bem não foi integralmente pago e a dívida executada foi contraída para a sua aquisição, em tese, não está presente o direito líquido e certo.
Ante o exposto, neste caso, em meu entender, não estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, por esse motivo, a indefiro.
Notifique-se o Impetrado do conteúdo da petição inicial, e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se o litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, a contar da citação, dê-se vistas ao Ministério Público.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 08 de outubro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator